Tribunal: TJES
Processo: 5016085-95.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-01-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016085-95.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ANDRESSO VENTURIN COELHO
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
RECURSO INOMINADO Nº 5016085-95.2021.8.08.0048

RECORRENTE:

PAULO ANDRESSO VENTURIN COELHO
.

RECORRIDO:

BANCO BRADESCARD S.A., RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
EVANDRO COELHO DE LIMA.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES.

Relatório

Em síntese, alega a parte autora ter realizado acordo com os requeridos de uma dívida que se encontrava negativada em seu nome, e mesmo após o pagamento das prestações, o seu nome foi mantido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos pelas razões expostas.

O voto do
Relator dispôs que:

[...] Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença vergastada. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o deferimento da AJG.

Isto posto, entendo que a sentença merece reforma visto que os documentos trazidos pelo recorrente demonstram que o seu nome estava negativado em 26/10/2021 pela requerida
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
, ademais, tratando-se de relação de consumo e tendo o consumidor comprovado os fatos constitutivos do seu direito, caberia aos recorridos demonstrarem os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do autor, no caso dos autos,
incumbia aos recorridos demonstrarem que não mantiveram a negativação no nome do recorrente após a realização do acordo e o adimplemento das prestações deste.

Neste sentido:

JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA.
PRINT DA TELA DO CELULAR. SITE DO SERASA. JUNTADO NA INICIAL. PROVA VÁLIDA E EFICAZ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. (TJDFT – Acórdão n.1096096, 07017498620178070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 11/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (g.n).

Quanta a alegação que o recorrente possuía outros débitos negativados em seu nome, não pode ser acolhida, ao passo que não se desincumbiram do ônus de comprovarem a referida alegação, e no extrato do SCPC (ID nº 2583543), se vislumbra que na data que a negativação se manteve indevidamente (26/10/2021) não havia outra negativação no nome do consumidor, portanto, é devido a indenização por danos morais ao recorrente.

Neste diapasão, entendo que nos casos de negativação indevida é cabível o
quantum
de R$10.000,00 (dez mil reais), na esteira do que vem fazendo outros colegas e outras turmas, levando em consideração na fixação do dano moral a tentativa e os meios disponibilizados pelo requerido para composição extrajudicial, evitando o ajuizamento da ação, bem como a apresentação de acordos na esfera judicial quando o ato ilícito praticado for evidente.

Sendo assim, reputo pela reforma parcial da sentença de piso, apenas no que tange a indenização por dano moral em razão da manutenção da negativação no nome do autor.

DISPOSITIVO.

Peço vênia para apresentar voto divergente ao voto do Eminente Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de condenar o recorrido
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

O SR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Voto divergente do Relator.

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº5016085-95.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PAULO ANDRESSO VENTURIN COELHO

RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A., RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA QUE VISA A REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTES SEUS PEDIDOS. ÔNUS DA PROVA DO DEMANDANTE, NA FORMA DO ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

1.
Insurge-se o recorrente contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de repetição do indébito em dobro; de indenização por danos morais; e de indenização por desvio produtivo (perda do tempo útil), sob o fundamento de ausência de comprovação da manutenção do aponte restritivo pelas recorridas após a celebração do acordo para pagamento da dívida então existente;

2.
Sustenta o recorrente em suas razões recursais, em síntese, que houve equívoco por parte do juízo
a quo
na prolação da sentença quando entendeu que não havia provas nos autos acerca dos danos alegados, julgando improcedentes seus pedidos. Desse modo, conclui pela reforma da sentença de primeiro grau para condenar as recorridas na repetição em dobro do indébito, na reparação pelos danos morais e pelo desvio produtivo;

3.
As recorridas apresentaram contrarrazões ao argumento, em síntese, de que a sentença de primeiro grau não merece reparo;

4.
De início é preciso esclarecer, no que toca ao pedido de devolução do indébito em dobro, que tal pleito não comporta procedência, na medida em que, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, segundo sua remansosa jurisprudência, somente haverá restituição em dobro quando comprovada a má-fé do condenado à devolução do valor recebido indevidamente, não sendo diferente o entendimento desta Turma Recursal, segundo o qual, para que haja a dobra legal prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, necessária se faz a presença de má-fé do condenado, o que não restou demonstrado nos autos, aliás, sequer houve pagamento indevido por parte do recorrente/consumidor, haja vista que as parcelas efetivamente quitadas se referem ao acordo entabulado entre as partes;

5.
No que pertine ao desvio produtivo (perda do tempo útil), nossos tribunais têm admitido indenização por dano moral a tal título quando verificada situação em que ao consumidor é imputada perda demasiada de seu tempo para solução de vício na prestação do serviço oferecido pelo fornecedor, sendo que o quantum a ser solvido deve ser feito com lastro nas circunstâncias do caso concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Porém, no caso dos autos, entendo que o tempo despendido pela recorrente para solução de seu problema não ultrapassou o limite do razoável, pelo que hei por bem indeferir o pleito de indenização a tal título.

6.
Quanto aos danos morais, juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial sob o fundamento de que
“os documentos anexados a fim de comprovação da negativação não servem a isso. Os comprovantes acostados (ID 10109485, 10109488, 10109491, 10109494, 10109498, 10109756 e 10109760) não são documentos hábeis, capazes de atestar a negativação de seu nome, pelo que deveria ter apresentado o extrato emitido pelo CDL local”,
bem como de que
“Embora as rés sejam visivelmente desorganizadas entre si, no tocante às informações sobre os valores e o acordo realizado com o autor, não entendo pela ocorrência de situação capaz de ensejar a condenação das rés em indenização por danos morais. Não houve negativação ou manutenção da mesma, eis que os documentos juntados pelo autor não são aptos a isso”,
conclusão com a qual concordo, devendo, portanto, ser a sentença mantida em todos os seus termos
;

7.
Assim,
entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os seus termos
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença vergastada. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.